Tribunal: TJDFT
Processo: 0733979-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0733979-71.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KELVEN CHRISTYAN SOUSA NASCIMENTO IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUIS GUSTAVO DELGADO BARRO em favor de KELVEN CHRISTYAN SOUSA NASCIMENTO, cuja prisão em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Sustenta o impetrante, em suma: i) a nulidade da prisão preventiva decreta de ofício pela MM. Juíza do NAC, considerando que não houve requerimento do MPDFT, tampouco a autoridade policial representou pela prisão preventiva; ii) ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente; iii) ausência de proporcionalidade na decretação da prisão preventiva, sendo que esta somente pode ser determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Pede, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, sem prejuízo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a concessão da ordem com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. Em relação à alegada ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante do paciente em preventiva pela autoridade judicial do NAC, a despeito da divergência jurisprudencial, este Relator tem entendimento de que o Pacote Anticrime, instituído pela Lei n. 13.964/19, não fez qualquer alteração na redação do art. 310, II, do CPP, de maneira que cumpre ao magistrado responsável pela realização da audiência de custódia, dentre as alternativas a serem adotadas quando do recebimento do auto de prisão em flagrante, a prerrogativa de, fundamentadamente, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando se fizerem presentes os requisitos do art. 312 do CPP ou se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. No que se refere à presença ou não dos requisitos da prisão preventiva, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. O paciente foi preso em flagrante, juntamente com DIOGO VIEIRA DOURADO, na posse de 2 (porções) porções de maconha, totalizando 68,41g, havendo indícios de que eles estariam comercializando os entorpecentes no bar Vila Carioca, localizado em Águas Claras/DF. Além disso, conforme consignado pela autoridade judicial do NAC, o paciente é reincidente, ostentando condenação transitada em julgado por furto e tráfico . As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 7 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador